Tribunal: STF
Processo: MS 39310
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA ORAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, na qualidade de Presidente da Comissão do 30º Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República. A impetrante foi aprovada na primeira e na segunda fases do certame, constituídas de provas objetiva e subjetiva, mas não logrou aprovação na fase oral.



    A impetrante relata que “não houve qualquer publicação com informações acerca da forma de recurso (...) e a impetrante teve pouco mais de 24 horas de prazo para reavaliar todos os áudios da prova (que ultrapassam 6 horas de gravação)”. Aduz que redigiu os recursos sem ter sequer acesso às informações precisas dos critérios utilizados para a avaliação oral, sendo que a falta de motivação para as notas e de um espelho de prova acarretaria a impossibilidade fática de interposição de um recurso administrativo eficaz.



    Sustenta, ainda, que “a obstrução de acesso às informações necessárias para recorrer com o prazo, forma de recurso e acesso aos áudios, além da falta de clareza quanto aos critérios e motivação da avaliação” violam a transparência necessária ao concurso público.



    Tece considerações sobre a questão de direito penal que seria a motivadora da sua eliminação do concurso. No ponto, aduz que o examinador de direito penal possui desafeto com determinada figura pública com a qual a impetrante teve contato acadêmico, “já que o examinador fazia, publicamente, constantes críticas à postura desse profissional (...)”. Ademais, após pergunta sobre essa figura pública, o examinador atribuiu a nota 4,0, mesmo ciente de que a nota mínima para aprovação seria 5,0. 



    Defende a falta de objetividade nas questões e avaliações das respostas pelos examinadores do concurso. Sustenta, em síntese, que houve, no caso, violação da legalidade, transparência, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, publicidade e moralidade.



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) Seja, nos termos do Art. 7º, §4º, da Lei 12.016/2009, concedida medida liminar, in audita altera pars, determinando a reintegração da candidata ao certame e declarando nulidade da avaliação oral em relação à candidata, pelos motivos de fato e de direito supracitados, determinando-se que haja a reaplicação da prova oral a todos os aprovados na fase anterior, devendo-se observar quanto a essa fase os critérios e princípios todos vilipendiados no caso em análise;



    b) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que, liminarmente, seja determinada nova análise dos áudios de arguição da candidata, por meio de critérios objetivos de avaliação, nos moldes alinhavados neste mandamus, em tudo reitegrando-se a candidata impetrante ao certame; 



    c) Caso não se entenda dessa forma, requer que seja liminarmente determinada a concessão de prazo previsto no edital e normativos aplicáveis para formalização de recurso administrativo em face das uavociferada reprovação, tão somente após a formal disponibilização de todos os documentos, dados e informações necessárias à interposição de recurso administrativo, mormente a informação detalhada a cerca da avaliação da candidata e da publicação de espelho com as respostas espera das pela banca, devendo assim ser suspenso o concurso até que seja apreciado o referi do recurso;”



     



    É o relatório. DECIDO.



    O concurso público é a ferramenta consagrada, em sede constitucional, para a seleção dos indivíduos aptos a ingressarem nas carreiras do serviço público. Cuidou o constituinte de observar, dentre outros, os princípios da impessoalidade, da moralidade e, ainda, da eficiência (art. 37, caput) ao exigir, para a investidura em cargos públicos, a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    O atendimento da moralidade administrativa se traduz na obrigatoriedade de um processo seletivo norteado por critérios públicos e, tanto quanto possível, objetivos, de modo a afastar as escolhas baseadas em afinidades ou opiniões pessoais da autoridade responsável pela admissão dos servidores num determinado órgão ou ente público.



    Aproximada dessa ideia está a observância da impessoalidade. A seleção de futuros servidores mediante um processo público, em que se impõe a mesma avaliação a todos os candidatos, assegura-lhes a igualdade de oportunidades, afastando a indicação pessoal para o exercício de cargos de atribuições técnicas ou burocráticas desprovidos de funções de direção, chefia e assessoramento (para as quais se admite, como é cediço, a nomeação para cargos em comissão). Vedam-se também os favorecimentos e as perseguições aos candidatos.



    Disso se infere que o concurso público é regido pelo signo da isonomia, que demanda a igualdade de tratamento dos candidatos durante todo o curso do processo seletivo – compete à organização do concurso público e à sua banca examinadora conferir igual tratamento e consideração a todos os candidatos em todas as fases do concurso, de modo que se distingam entre si unicamente em virtude de seu desempenho no certame.



    Evidente, portanto, a imbricação da impessoalidade e da moralidade com a eficiência. Com efeito, o concurso público é uma forma de seleção de pessoal lastreada na meritocracia – trata-se, afinal, de processo de escolha dos candidatos mais aptos ao exercício dos cargos a que concorrem, mediante uma avaliação de seus conhecimentos técnicos e científicos das matérias relacionadas com as funções dos cargos públicos almejados. Concluído o certame, restarão aprovados aqueles que foram avaliados como os mais capacitados, o que decerto se faz com vistas a imprimir maior eficiência ao Poder Público. 



    Por essas razões, sabe-se que, à luz da remansosa jurisprudência desta Corte, os critérios de formulação e correção de provas de concurso público são matéria, a priori, insindicável pela via judicial. Nesse sentido, confiram-se, em caráter meramente exemplificativo, os seguintes julgados (grifei):



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Colhe-se dos autos que o edital de abertura do certame publicado na imprensa oficial foi integralmente reproduzido no sítio eletrônico do CESPE. 4. Correção da prova discursiva por meio de tópicos. Não configurada violação ao princípio da vinculação ao edital. 5. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Segunda Turma, MS 30.433 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 13/09/2011)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Segunda Turma, AI 827.001 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 01/03/2011)



    “EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação de gabarito preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação. 2. A ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas (RE 268.244, Relator o Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 30.6.2000; MS 21.176, Relator o Ministro Aldir Passarinho, Plenário, DJ 20.3.1992; RE 434.708, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 9.9.2005).” (Pleno, MS 27.260, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Redatora para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 29/10/2009) 



    Fica claro, portanto, que não cabe ao Poder Judiciário, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas. Tal entendimento, inclusive, está pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na tese definida no Tema 485 da sistemática da repercussão geral (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes), que tem a seguinte redação: “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    In casu, o pleito envolve a anulação de questão da prova oral, cuja nota atribuída não permitiu à candidata atingir a aprovação. Ocorre que a anulação, pela via judicial, de questão da prova oral de concurso público pressupõe, no âmbito da via estreita do mandado de segurança, a demonstração de direito líquido e certo, inexistente no caso concreto. 



    Trata-se, na verdade, de pedido de reavaliação pelo Poder Judiciário de questões de prova, porquanto inexistente no caso sub examine erro grosseiro no gabarito da banca examinadora ou ilegalidade flagrante. Desse modo, por adequada ao caso dos autos, aplica-se a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário não deve atuar como órgão revisor de provas de concurso público. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, ante a manifesta inadmissibilidade do pedido, que contraria a jurisprudência do STF. Fica prejudicado o exame da medida liminar. Custas pela impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente